Tribunal: TJSP
Processo: 2338531-14.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO LEGAL E NÃO TERATOLÓGICA – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIDA MEDIDA CAUTELAR MAIS BRANDA – QUANTO AO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO, OBSERVO

Ementa:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO LEGAL E NÃO TERATOLÓGICA – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIDA MEDIDA CAUTELAR MAIS BRANDA – QUANTO AO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO, OBSERVO QUE HOUVE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E NÃO HÁ CRITÉRIO QUE DEFINA O CÔMPUTO MERAMENTE ARITMÉTICO DOS PRAZOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.